Tribunal: TJES
Processo: 5027489-16.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027489-16.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VILSON JOSE DE LIMA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027489-16.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES.

RECORRIDO
: VILSON JOSE DE LIMA, KAIO HENRIQUE LEMOS DE LIMA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPEDE A ANÁLISE JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA POR TERCEIRO. PONTUAÇÃO TRANSFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo na qual o primeiro autor alega ter tido sua permissão para dirigir (PPD) cancelada em razão de infração de trânsito (AIT VT00111637) que não cometeu. Afirma que o veículo era conduzido pelo segundo autor, tendo realizado a indicação de real condutor tempestivamente via sistema, a qual foi indeferida.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para: a) anular o ato administrativo de indeferimento da indicação de condutor; b) determinar a exclusão da pontuação do prontuário do primeiro autor e a transferência para o segundo autor; c) determinar ao DETRAN-ES o cancelamento do processo de cancelamento da CNH (2023-T40M).

3. Recurso interposto pelo DETRAN/ES arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva quanto a autos de infração lavrados por outros órgãos. No mérito, defende a natureza preclusiva do prazo do art. 257, § 7º, do CTB, a ocorrência de decadência do direito de punir o real infrator pela demora no ajuizamento e a ausência de provas robustas da autoria, além de requerer a uniformização do entendimento.

4. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Embora o auto de infração tenha sido lavrado pelo Município, o DETRAN/ES é o órgão responsável pelo registro do prontuário do condutor e pela instauração do processo de cancelamento/suspensão da habilitação. Sendo o pedido a anulação do processo de bloqueio da CNH, a autarquia estadual possui legitimidade passiva
ad causam
por ser a destinatária direta da obrigação de fazer no que tange ao prontuário.

5. O recurso não merece provimento. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES orienta que o prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB possui natureza meramente administrativa, não impedindo que o proprietário demonstre em juízo quem era o real condutor do veículo, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF). No caso concreto, restou comprovada a tentativa de indicação administrativa tempestiva e a declaração de responsabilidade do segundo autor, corroborada pelo fato de o primeiro autor estar em horário de trabalho no momento da infração. Quanto à tese de decadência ou impunidade do infrator, tal argumento não pode servir de óbice ao direito do proprietário de não ser penalizado por ato de outrem, cabendo à Administração Pública organizar seus fluxos para garantir a celeridade. A sentença aplicou corretamente o Direito, inclusive em harmonia com os precedentes da Turma de Uniformização do TJES.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, observada a isenção de custas do ente público.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)